Tribunal: TJMT
Processo: 1048948-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048948-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANNE SERAFIM DA SILVA - CPF: 001.242.371-85 (RECORRENTE), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), GISELE MATSUBARA - CPF: 021.716.671-76 (RECORRIDO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO - CPF: 011.703.541-65 (ADVOGADO), G M CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 46.709.214/0001-32 (RECORRIDO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO. ERRO DE FATO NA ANÁLISE DE PROVA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E À COERÊNCIA DECISÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob alegação de inexistência de bens penhoráveis, após tentativas frustradas de satisfação de crédito fundado em título executivo extrajudicial e redirecionamento da execução ao cônjuge da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença se baseou em erro de fato quanto à existência de bem penhorável; (
ii
) estabelecer se houve efetivo esgotamento das diligências executórias; (
iii
) determinar se a extinção violou os princípios do contraditório, da não surpresa e da cooperação processual; (
iv
) verificar a existência de contradição decisória apta a invalidar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro de fato ao afirmar a existência de alienação fiduciária sobre veículo indicado à penhora, quando prova documental demonstra tratar-se de bem livre e desembaraçado, afastando a premissa de inexistência de patrimônio.

A extinção do feito pressupõe o esgotamento das diligências executórias, o que não se verifica quando buscas patrimoniais são realizadas com dados incorretos do devedor, inviabilizando a efetividade das medidas constritivas.

A ausência de renovação das diligências após correção de erro material compromete o regular prosseguimento da execução e configura
error
in procedendo.

O juízo viola o dever de coerência ao reconhecer previamente indícios de confusão patrimonial e, sem fato novo, extinguir a execução por inexistência de bens, caracterizando comportamento contraditório vedado.

A extinção sem prévia intimação da exequente para manifestação e indicação de meios executivos configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

A existência de indícios de ocultação patrimonial e fraude à execução impõe o prosseguimento das medidas executivas, sendo inadequada a extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige o efetivo esgotamento das diligências executórias, sob pena de nulidade. 2. A decisão fundada em erro de fato quanto à existência de patrimônio penhorável configura
error
in
judicando
e invalida a sentença. 3. A ausência de intimação prévia da parte exequente para impulsionar o feito viola o contraditório e o princípio da não surpresa. 4. O comportamento contraditório do juízo compromete a validade da decisão e afronta a segurança jurídica. 5. A presença de indícios de ocultação patrimonial impõe o prosseguimento da execução, vedando sua extinção prematura.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 797; Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o e art. 55.

Jurisprudência
relevante citada: Turma Recursal, Mandado de Segurança no 1000555-94.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por VIVIANNE SERAFIM DA SILVA (ID 352895986) em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 352895981), a qual, integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 352895985), julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95.

A execução foi iniciada em 29 de julho de 2022, com base em um título executivo extrajudicial (contrato de parceria comercial, ID 352895386), visando o recebimento de crédito em desfavor de GISELE MATSUBARA.

Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens em nome da devedora principal, a exequente requereu e obteve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa G M CENTRO DE ESTETICA LTDA (ID 147636967). Posteriormente, com base em robustos indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens, o juízo de origem, por meio da decisão de ID 182924418, deferiu o redirecionamento da execução para que alcançasse também o patrimônio do cônjuge da executada, Sr. Adauto Juarez Carneiro Neto.

Tal decisão foi objeto do Mandado de Segurança no 1000555-94.2025.8.11.9005, no qual foi concedida liminar para suspender os atos constritivos em face do cônjuge. Contudo, no julgamento de mérito, a segurança foi denegada pela Primeira Turma Recursal (ID 300435564), mantendo-se a validade do redirecionamento.

A despeito disso, o juízo
a quo
proferiu a sentença extintiva (ID 352895981), sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis e inércia da exequente, mencionando, na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 352895985), que o veículo Mitsubishi Pajero, indicado pela parte, possuiria alienação fiduciária.

Em suas razões recursais (ID 352895986), a recorrente pugna pela anulação da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a ocorrência de erro de fato, pois o veículo indicado para penhora estaria livre e desembaraçado, contrariamente ao afirmado pelo juízo;
(
ii
)
a ausência de esgotamento das diligências executórias, visto que as buscas patrimoniais em face do cônjuge foram realizadas com CPF incorreto;
(
iii
)
a violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
judicial, em razão do comportamento contraditório do magistrado;
(
iv
)
a nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito; e
(v)
a existência de indícios de fraude à execução continuada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 352895990), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegiado,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado do preparo, ante o deferimento da gratuidade da justiça em favor da recorrente (ID 352895989). Desta forma, dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu a execução, com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, por suposta inexistência de bens penhoráveis.

Após uma análise pormenorizada dos autos, entendo que a sentença padece de múltiplos vícios, tanto de natureza procedimental (
error
in procedendo
) quanto de julgamento (
error
in
judicando
), que impõem a sua anulação, conforme passo a expor de forma articulada.

1. Da Nulidade da Sentença por Vícios Insanáveis

A decisão recorrida, ao extinguir o processo, partiu de premissas fáticas e processuais que não encontram correspondência na realidade dos autos, resultando em uma prestação jurisdicional manifestamente inadequada e prematura. A fundamentação do meu voto se estrutura em cinco eixos principais, que, somados, demonstram a insustentabilidade do provimento extintivo.

1.1. Do Manifesto Erro de Fato na Análise Patrimonial

O primeiro e mais flagrante vício que macula a sentença reside em um claro
erro de fato
, ou seja, um erro de percepção do julgador sobre a prova documental constante dos autos. A sentença que rejeitou os embargos de declaração (ID 352895985) e, por conseguinte, serviu de fundamento para a extinção, afirmou textualmente que o veículo Mitsubishi Pajero Sport Legend (Placa SPO1A89), oferecido em garantia, possuía registro de alienação fiduciária.

Contudo, tal afirmação é categoricamente infirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de ID 202467976. O referido documento, juntado pela própria parte executada, demonstra, de forma inequívoca e oficial, que o veículo está
quitado, livre e desembaraçado de qualquer ônus
. O campo "observações" do documento, local destinado à anotação de gravames como a alienação fiduciária, encontra-se vazio, atestando a plena propriedade do bem em nome do codevedor, Adauto Juarez Carneiro Neto.

Ao fundamentar sua decisão em uma restrição inexistente, o juízo
a quo
incorreu em um clássico
error
in
judicando
. A existência de um bem de elevado valor de mercado, estimado em mais de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) conforme Tabela FIPE (ID 352895974), torna a conclusão pela "inexistência de bens penhoráveis" materialmente falsa. Uma decisão judicial não pode subsistir quando sua premissa central é desmentida pela prova documental incontroversa dos autos. A recusa da credora em aceitar o bem em um primeiro momento, como forma de garantia para embargos, não lhe retira o direito de, posteriormente, requerer a penhora sobre ele, especialmente quando frustradas as tentativas de constrição de ativos financeiros. A extinção do processo, nesse contexto, representa uma negativa de prestação jurisdicional, pois ignora um patrimônio concreto, líquido e suficiente para a satisfação do crédito.

1.2. Da Ausência de Esgotamento das Diligências Executórias

A extinção do feito com base no artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 pressupõe, logicamente, o prévio e completo esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização de bens do devedor. No presente caso, essa premissa também se revela falsa, configurando um grave
error
in procedendo
.

O juízo de origem, na lúcida decisão de ID 182924418, reconheceu a existência de robustos indícios de confusão patrimonial e redirecionou a execução para atingir o patrimônio do cônjuge da executada, o Sr.
Adauto Juarez Carneiro Neto, portador do CPF no 011.703.541-65
. Ocorre que as diligências subsequentes, notadamente as buscas via SISBAJUD (ID 185661534), foram realizadas com base em um CPF equivocado, pertencente a Adauto Anderson Carneiro (CPF no 206.814.451-49), pai do codevedor, que, conforme noticiado, já é falecido.

Não se pode declarar o esgotamento dos meios executórios quando o principal alvo patrimonial, após a decisão de redirecionamento, sequer teve sua pessoa física (CPF correto) devidamente submetida às ferramentas de busca de ativos. A recorrente, agindo com a devida diligência, peticionou nos autos (ID 189051838) para alertar sobre o erro material e requerer a retificação, mas seu pleito foi obstado pela concessão de uma liminar em Mandado de Segurança, que, ao final, teve a segurança denegada (ID 300435564).

Após a queda da liminar, cabia ao juízo de origem, em observância ao princípio do impulso oficial e da cooperação, dar efetividade à sua própria decisão de redirecionamento, determinando a renovação das buscas com o CPF correto. Ao invés disso, o processo foi extinto com base em diligências viciadas e ineficazes. A execução não se tornou inviável; ela simplesmente não foi corretamente direcionada.

1.3. Da Violação ao Comportamento Contraditório do Juízo (
Venire
Contra
Factum

Proprium
)

A sentença extintiva revela uma contradição insuperável com as decisões anteriormente proferidas pelo mesmo magistrado, violando o princípio da segurança jurídica e a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que se estende ao Estado-Juiz como dever de coerência e boa-fé.

Na decisão de ID 182924418, o juízo reconheceu expressamente a "ostentação de luxo", os "indícios robustos de desvio de patrimônio" e a "confusão patrimonial", criando para a credora a legítima expectativa de que o Poder Judiciário empreenderia os esforços necessários para romper a blindagem patrimonial e satisfazer seu crédito. A decisão que denegou o Mandado de Segurança (ID 300435564) reforçou essa expectativa, ao chancelar a legalidade do redirecionamento.

É manifestamente contraditório que o mesmo órgão jurisdicional que, em um momento, afirma a existência de riqueza oculta e autoriza medidas executivas mais gravosas, em momento subsequente, sem que nenhuma diligência
efetiva
contra o alvo correto tenha sido realizada, declare a "inexistência de bens" e extinga o processo. Essa guinada decisória, desprovida de fato novo que a justifique, frustra a confiança depositada na jurisdição e esvazia o conteúdo da decisão anterior, que se tornou letra morta. A questão sobre a existência de indícios para o redirecionamento já estava coberta pela preclusão
pro

judicato
, não podendo o magistrado, sem novos elementos, simplesmente ignorar sua própria conclusão anterior para fundamentar a extinção.

1.4. Da Nulidade por Cerceamento de Defesa e Violação ao Princípio da Não Surpresa

A aplicação do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 não pode ocorrer de forma automática e surpreendente, suprimindo o direito da parte credora ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Turma Recursal, tem reiteradamente afirmado a necessidade de intimação pessoal do exequente, com a advertência expressa do risco de extinção, antes de se encerrar o processo por ausência de bens.

No caso em tela, a recorrente não se manteve inerte. Pelo contrário, demonstrou combatividade processual, peticionando ativamente para apontar erros (ID 189051838), indicar a existência de bens (ID 193411756) e noticiar a criação de nova pessoa jurídica pelo devedor (ID 352895986). A extinção do processo, portanto, se deu de inopino, em clara violação ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil.

O cerceamento de defesa é ainda mais evidente quando se considera o erro de fato sobre a situação do veículo Pajero. Ao constatar, equivocadamente, a existência de um gravame, era dever do juízo intimar a exequente para se manifestar sobre o interesse na penhora, especialmente após a juntada do CRLV que provava o contrário. Ao suprimir essa oportunidade e extinguir o feito, o magistrado impediu que a credora exercesse seu direito de perseguir um bem concreto e de alto valor, configurando nulidade processual insanável.

1.5. Dos Indícios de Fraude à Execução e a Inadequação da Extinção Prematura

Por fim, a extinção do processo, no cenário delineado, representa um prêmio ao devedor ardiloso e um desserviço à efetividade da justiça. Os autos estão repletos de indícios de fraude à execução e de ocultação patrimonial, que não foram devidamente considerados pela sentença.

A recorrente trouxe aos autos o fato novo da constituição de uma nova pessoa jurídica pelo codevedor (CNPJ 61.620.067/0001-13) em data contemporânea ao avanço das medidas executivas, uma clássica manobra para criação de "empresas cofre". Ademais, as próprias postagens do devedor em redes sociais (ID 352895919) revelam o recebimento de valores por meio de plataformas digitais e
fintechs
(Wise), que muitas vezes escapam às buscas tradicionais do SISBAJUD.

Diante de um devedor que não apenas possui patrimônio (veículo de luxo), mas também se vale de estratégias para ocultá-lo, a solução jurídica adequada não é a extinção da execução, mas sim o aprofundamento das medidas coercitivas e investigativas. A execução permanecia, e permanece, plenamente viável, bastando a expedição de ordens de bloqueio para o CPF correto e para o novo CNPJ, além da penhora do veículo já identificado. A extinção, neste contexto, viola o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC) e envia uma mensagem de impunidade.

2. Dispositivo

Pelo exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de
IDs
352895981 e 352895985, por manifestos
error
in
judicando
e
error
in procedendo
, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Deverá o juízo de primeiro grau, após o retorno dos autos, adotar as seguintes providências:

a) Intimar a parte exequente para que, no prazo legal, requeira as diligências que entender pertinentes, considerando a anulação da sentença;

b) Proceder, caso requerido, à renovação das buscas de ativos financeiros e veículos, por meio dos sistemas SISBAJUD (na modalidade "teimosinha") e RENAJUD, utilizando o CPF correto do codevedor, Sr. Adauto Juarez Carneiro Neto (CPF no 011.703.541-65);

c) Analisar o pedido de penhora sobre o veículo Mitsubishi Pajero Sport Legend, Placa SPO1A89, considerando o documento de ID 202467976, que demonstra a sua condição de bem livre e desembaraçado;

d) Analisar a necessidade de investigação e constrição sobre a nova pessoa jurídica constituída pelo codevedor, CNPJ 61.620.067/0001-13.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026